Tribunal: TJDFT
Processo: 0027812-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027812-86.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DEMETRIUS DE ALMEIDA PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL S/A EM ATIVIDADE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. REVISÃO DEVIDA. VIOLAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE TETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. RECÁLCULO DEVIDO. 1. Tratando-se de prova pericial desnecessária para a solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. 2. Nos termos da súmula 291, do colendo Superior Tribunal de Justiça "A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos". 3. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a prescrição quinquenal incide sobre o direito relativo à cobrança de prestações de qualquer natureza das entidades de previdência complementar - benefício ou restituição de contribuições. 4. Tendo sido reconhecido, no âmbito da Justiça do Trabalho, em favor do autor, o direito à incorporação de verbas à sua remuneração, com reflexos na previdência complementar, e constatado que foi promovido o recolhimento das respectivas diferenças de contribuições pessoais e patronais, impositiva a revisão do salário de participação do autor. 5. Não se verifica qualquer violação aos limites subjetivos da coisa julgada, porquanto o pedido de revisão do salário de participação, decorrente do reconhecimento de horas extras por decisão exarada na Justiça Tabalhista, deve ser deduzido em desfavor da entidade de previdência privada perante o Juízo Cível, já que a justiça especializada não tem competência para apreciar a questão. 6.Carece a parte ré de interesse recursal em relação à pretensão de observância do teto estatutário, porquanto a r. sentença determinou expressamente o cumprimento das normas regulamentares do Plano de Benefícios da PREVI que tratam da matéria. 7. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença ao autor pela PREVI. 8. Apelação Cível conhecida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 464 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a perícia atuarial se mostra necessária para o deslinde da demanda; c) artigos 14, inciso IV, e 18, caput e §2o, ambos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que as verbas salariais reconhecidas posteriormente em ação trabalhista não podem ingressar no salário de participação de forma retroativa, e não havendo alteração do salário participação, não há o que ser preservado. Aduz, ainda, que o deferimento da preservação do salário participação, inclusive o Benefício Especial Temporário, sem a complementação da reserva matemática, incorrerá em grave prejuízo ao equilíbrio atuarial do plano de benefícios; d) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/2001, articulando a necessidade de recolhimento das contribuições em caso de procedência do pedido de revisão do salário de participação do autor; e) artigos 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/01, 1o, 18,19, 21, todos da Lei Complementar 109/01, 884 a 886, todos do Código Civil, e 202 da Constituição Federal, sustentando que é inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial no caso em debate, sob pena de ofensa aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa; f) artigos 85, §2o, do Código Civil, 884 e 885, ambos do Código Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente. Articula que não deu causa ao pedido de preservação do salário participação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à matéria recursal descrita na alínea “c” do relatório supramencionado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028